Tribunal: STF
Processo: Rcl 29109
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 03/1990 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    2. Para que a afronta efetiva ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 se materialize, mostra-se imperioso que o órgão fracionário afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da própria Constituição da República.



    3. No julgamento do ARE 941.045, Tema 856 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à cláusula da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal.



    4. In casu, o acórdão ora impugnado fundamentou-se em precedente firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, no qual restou assentada a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário de empregado admitido sem concurso público



    5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou expressamente sobre a Lei Estadual supostamente afastada de modo indevido, declarando-a inconstitucional no ponto (ADI 1.476/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2018).



    6. A aplicação, pelo decisum reclamado, de jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca do tema afasta a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.



    7. Precedentes: Rcl 29.104. Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/2018, e Rcl 29.080, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2017.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.